Tribunal: CARF
Processo: 11610.004472/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GLEISON PIMENTA SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.004472/2009-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.202 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de agosto de 2023
Recorrente
MATILDE GOUVEIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO
A dedução das despesas com saúde é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
RETIFICAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO
APÓS
O
INÍCIO
DO
PROCEDIMENTO. EFEITOS.
Retificação da declaração após o início do procedimento não produz efeitos
sobre o lançamento tributário (Súmula CARF no 33).
APRESENTAÇÃO DE NOVAS PROVAS EM RECURSO VOLUNTÁRIO
Não é lícito inovar no recurso para inserir questão diversa daquela
originalmente deduzida na impugnação/manifestação de inconformidade,
devendo as inovações ser afastadas por se referirem a matéria não impugnada
no momento processual devido. A Preclusão busca garantir o avanço da relação
processual e impedir o retrocesso às fases anteriores do processo,
encontrando se fixado o limite da controvérsia, no Processo Administrativo
Fiscal (PAF), no momento da impugnação/manifestação de inconformidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.004472/2009-16
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.202 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.004472/2009-16

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta
Sousa(Relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Leonam Rocha de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de
Freitas, Martin da Silva Gesto e Sonia de Queiroz Accioly(Presidente).
Relatório

Trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada em 13/04/2009, emitida em face
da contribuinte acima identificada em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual
do Imposto de Renda referente ao exercício de 2006, ano calendário de 2005, tendo sido apurado
crédito tributário no montante de R$ 981,88.
De acordo com o contido na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls.
08/09, em decorrência do não atendimento à intimação para apresentação da documentação
comprobatória, a autoridade fiscal procedeu ao lançamento das seguintes infrações na
notificação fiscal em exame:
• Dedução Indevida de Despesas Médicas - glosado o valor de R$ 28.662,07, por
falta de comprovação;
• Dedução Indevida de Despesas com Instrução - glosado o valor de R$ 2.198,00,
por falta de comprovação.
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação às fls. 02/05,
na qual justifica o não atendimento à intimação e pleiteia a inclusão de despesas médicas no
valor de R$ 1.728,00, referentes a I.R.C. Clínica Médica SS Ltda, alegando que, por um lapso,
estas deixaram de adicionadas aos valores anteriormente apresentados e, desse modo, requer seja
acatada a dedução do valor de R$ 30.390,07 e não de R$ 28.662,07, em conformidade com os
inclusos comprovantes das despesas médicas.
Ao analisar a impugnação apresentada, a DRJ de origem deu-lhe parcial
provimento, restabelecendo-se a dedução de despesas médicas no valor de R$ 28.662,07,
conforme decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Comprovadas parcialmente as despesas médicas, mediante documentação hábil e
idônea, deve ser restabelecida a dedução correspondente.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário ExoneradoASSUNTO: IMPOSTO
SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.202 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.004472/2009-16

Comprovadas parcialmente as despesas médicas, mediante documentação hábil e
idônea, deve ser restabelecida a dedução correspondente.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Exonerado
Cientificado do julgamento em 21/03/2012, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário em 20/04/2012 reafirmando as teses apresentadas ao julgador a quo, alegando
resumidamente que teria direito a apresentar o comprovante de despesa médica mesmo que não
tenha apresentado na data oportuna, que o crédito tributário ainda não estaria constituido e que,
por tal motivo, podeira livremente incluir os novos comprovantes, que espera que a Justiça seja
feita neste caso, para incluir a dedução das despesas médicas, no valor de R$ 1.728,00 a que faz
jus a requerente, e que, por erro, deixaram de ser incluídas em sua declaração de rendimentos,
por medida de Direito e também Justiça. Ao final requer ainda a possibilidade de juntar novos
comprovantes.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gleison Pimenta Sousa , Relator.
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
A dedução de despesas médicas tem previsão na Lei n° 9.250 de 1995, art. 8o, II,
consolidado no Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99) - Decreto 3.000 de 26 de março de
1999- art. 80, que dispõe:
"Art. 80 - Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei n°9.250/95, art. 8o, II, alínea "a").
§ I O disposto neste artigo (Lei n°9.250/95, art. 8o, §2°):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas, odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento."
No caso em tela, a contribuinte pleiteia a inclusão de despesas médicas no valor
de R$ 1.728,00, referentes a I.R.C. Clínica Médica SS Ltda (comprovantes anexados às fls.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.202 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.004472/2009-16

31/32), alegando que, por um lapso, estas deixaram de adicionadas aos valores anteriormente
apresentados.
A respeito do pleito de inclusão, cumpre esclarecer que, conforme já demonstrado
pelo julgador de origem que, enquanto os rendimentos são de declaração obrigatória, as
deduções constituem faculdade concedida ao contribuinte, devendo ser pleiteadas no ato da
apresentação da declaração, ocasião em que é apurada a base de cálculo do imposto devido,
subtraindo-se dos rendimentos tributáveis as deduções requeridas. E esta a sistemática descrita
no art. 8o da Lei n° 9.250, de 26/12/1995.
O pleito de novas deduções após a entrega da declaração configura retificação da
declaração apresentada, devendo sujeitar-se ao disposto no art. 147, § Io, do Código Tributário
Nacional.
"Art. 147 (...)
§ Io A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento. " (grifei)
Neste sentido também a sumula carf n. 33:
Súmula CARF no 33 A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não
produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
Como se observa, a pretensão da Impugnante em ver considerada deduções não
pleiteadas em sua declaração de ajuste anual não pode ser acolhida, porquanto já cientificada do
lançamento de ofício consubstanciado na Notificação de Lançamento de fls. 06/11.
Sem razão a recorrente.
Da alegação de que o lançamento não teria sido concluído;
Analisando o recurso voluntário, verifico que a contribuinte confunde-se na
interpretação dos dispositivos legais aplicáveis, afirmando que o crédito ora em discussão ainda
não teria sido constituído pelo lançamento, senão vejamos:
3)ora, no caso em tela, não houve o lançamento, eis que o mesmo não pode ser
considerado efetivado, já que o "suposto imposto a pagar" - possível objeto de
lançamento, "caiu por terra", com a aceitação e procedência da impugnação, que acatou
todos os recibos de despesas médicas e os julgou por válidos.
Esclareço à nobre recorrente que a constituição do crédito já ocorreu na forma do
artigo 142 do CTN, não havendo que se falar em possibilidade de se apresentar apenas em
impugnação novo comprovante não apresentando em declaração de rendimentos e que eventuais
alterações ou exonerações ocorridas na fase recursal não interferem no regular procedimento de
lançamento. Desse modo, não merece prosperar tal argumento uma vez que o crédito já
encontrava-se plenamente constituído pelo lançamento, nos termos dos artigos 142 e 145 do
CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.202 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.004472/2009-16

tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
§ 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato
gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de
fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas, ou
outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, para o
efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica aos impostos lançados por períodos certos de
tempo, desde que a respectiva lei fixe expressamente a data em que o fato gerador se
considera ocorrido.
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser
alterado em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo;
II - recurso de ofício;
III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo
149.
Nestes termos, o fato de ocorrer alteração no lançamento tributário por
exoneração de parcela do crédito não significa que o mesmo já não esteja plenamente completo.
Sem razão a recorrente.
Do pedido de juntada de novas provas
Em relação ao requerimento de juntada de novas provas esclareço que o momento
processual oportuno para a juntada de provas é a fase de impugnação, estando preclusa tal
possibilidade.
A Preclusão busca garantir o avanço da relação processual e impedir o retrocesso
às fases anteriores do processo, encontrando-se fixado o limite da controvérsia, no Processo
Administrativo Fiscal (PAF), no momento da impugnação/manifestação de inconformidade.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto n° 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá abranger "os motivos
de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que
possuir", considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante (art. 17 do Decreto n° 70.235, de 1972).
Não é lícito inovar no recurso para inserir questão diversa daquela originalmente
deduzida na impugnação/manifestação de inconformidade, devendo as inovações ser afastadas
por se referirem a matéria não impugnada no momento processual devido.
Assim, descabido tal argumento.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.202 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.004472/2009-16

Conclusão
Pelo exporto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, por negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa

Fl. 83
DF CARF MF
Original